Tribunal: TJDFT
Processo: 0746097-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NOVACAP. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA SÚMULA 519 DO STJ. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para afastar a aplicação do regime constitucional de precatórios à NOVACAP em cumprimento de sentença referente a indenização por desapropriação indireta, bem como para fixar honorários advocatícios em razão da rejeição de impugnação apresentada por terceiro interessado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ, em razão da impugnação ter sido apresentada por terceiro interessado, e não pelo executado; (ii) examinar se houve omissão quanto à suposta alteração fática da NOVACAP, que teria passado a distribuir lucros e dividendos, afetando sua submissão ao regime de precatórios; (iii) apurar se existe omissão sobre possível violação ao direito de propriedade da embargante, com fundamento na inadimplência do Distrito Federal no pagamento de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão já proferida, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão quanto à tese da suposta alteração fática da NOVACAP, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos sobre a política de distribuição de lucros e manteve o entendimento firmado na ADPF 949/DF, que reconhece a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, sem modulação dos efeitos.
5. Igualmente, não há omissão quanto à alegada violação ao direito de propriedade, pois o acórdão analisou que a inadimplência no pagamento de precatórios não afasta, por si só, a aplicação do regime constitucional previsto no art. 100 da CF/1988, conforme entendimento do STF.
6. Por outro lado, reconhece-se omissão quanto à análise do pedido de inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ. Todavia, uma vez sanada, conclui-se que a súmula se aplica à hipótese, mesmo quando a impugnação ao cumprimento de sentença é apresentada por terceiro interessado, prevalecendo o entendimento consolidado de que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação, independentemente de quem a opõe.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar que, na fase de cumprimento de sentença, não cabe nova fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, sob pena de bis in idem, dado que a verba honorária já foi arbitrada na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação específica sobre a aplicabilidade da Súmula 519 do STJ configura omissão sanável por embargos de declaração, sem, contudo, gerar efeitos modificativos no julgado.
2. A Súmula 519 do STJ se aplica à hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo quando proposta por terceiro interessado, afastando a condenação em honorários advocatícios.
3. A política de distribuição de lucros adotada pela NOVACAP não descaracteriza sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, nem afasta sua submissão ao regime constitucional de precatórios, conforme decidido na ADPF 949/DF.
4. A inadimplência da Administração Pública no pagamento de precatórios não autoriza o afastamento do regime constitucional previsto no art. 100 da CF/1988.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXIV; 100 e 167, VI; CPC, arts. 1.022, 1.025, 493 e 523; Lei 9.882/1999, art. 10, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04/09/2023; STF, RE no 922.144-MG, Tema 865, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27/05/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.124.369/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07/10/2024; STJ, REsp no 1.134.186/RS, Tema 408, Corte Especial, j. 26/02/2015.